Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701215-90.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONATTA GOMES TRINDADE AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jhonatta Gomes Trindade contra a decisão de rejeição da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da parte devedora proferida na demanda executória n.o 0704031-95.2024.8.07.0006 (1a Vara Cível de Sobradinho – DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial (valores inferiores a quarenta salários-mínimos). Eis o teor da decisão ora revista: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ajuíza ação contra JHONATTA GOMES TRINDADE. Realizadas as diligências para a satisfação do crédito, foram bloqueados valores em conta bancária da parte devedora. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial e da quantia de conta poupança, até o limite legal. Nesse sentido, confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DÁ PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557, CAPUT, §1o-A, DO CPC. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 2. Nos termos do art. 649, IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 2.1 Outrossim, os § 1o e § 2o deste dispositivo legal estabelecem que a vedação não se aplica apenas aos casos de penhora para pagamento de financiamento imobiliário e de prestação alimentícia, situação diversa dos autos.3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (art. 543-C) "ratificou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, (...)." (AgRg no AREsp 549.871/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/09/2014).4. Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.893751, 20150020207778AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 17/09/2015. Pág.: 87) "PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. POUPANÇA. ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ADMITIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA APLICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 649, inciso IV prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. Inteligência do art. 649, X, CPC; 2. Ocorrida penhora de valor em conta de caderneta de poupança, ainda que constatada movimentação financeira, deve-se reconhecer a impenhorabilidade absoluta do bloqueio realizado até a limitação legal; 3. Recurso provido. (Acórdão n.924867, 20160020005338AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 09/03/2016. Pág.: 172)" No caso em exame, o executado impugna a penhora incidente sobre a quantia de R$ 779,87, bloqueada em conta mantida junto à instituição PicPay. Sustenta que o valor estaria alocado em aplicação denominada “Cofrinho”, a qual, segundo alega, se equipararia à caderneta de poupança, razão pela qual seria impenhorável. Ocorre que a legislação prevê, de forma expressa, a impenhorabilidade apenas dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Não há previsão legal que estenda tal proteção a aplicações financeiras diversas, ainda que possuam características semelhantes ou sejam assim rotuladas pela instituição financeira. A caderneta de poupança constitui instituto específico, com disciplina legal própria e regulamentação uniforme aplicável a todas as instituições financeiras, não se confundindo com produtos de investimento criados unilateralmente por plataformas digitais ou instituições privadas. Assim, a tese de equiparação não se sustenta, não sendo possível atribuir à aplicação denominada “Cofrinho” o mesmo regime jurídico de impenhorabilidade conferido pela lei à caderneta de poupança. Dessa forma, a impugnação não merece acolhida. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora que incidiu sobre o valor de R$ 779,87 em conta do executado. Converto a penhora em pagamento parcial. A parte credora deverá indicar conta bancária de sua titularidade para levantamento do valor. Caso opte por indicar conta de seu advogado, deverá juntar nova procuração outorgando poderes específicos para o patrono receber valores em conta própria. Prazo de 15 dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: "(a) na execução movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A houve bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 779,87, mantida na funcionalidade digital denominada “Cofrinho”, vinculada ao PicPay, utilizada para separação e reserva de valores; (b) a impugnação à penhora foi indevidamente rejeitada, pois o valor bloqueado constitui pequena reserva financeira destinada à subsistência, protegida pela regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, por estar abaixo do limite de 40 salários-mínimos; (c) a decisão agravada incorreu em formalismo excessivo ao entender que a proteção legal recai apenas sobre caderneta de poupança tradicional, ignorando que a finalidade da norma é resguardar o mínimo existencial e não restringir a proteção ao nome do produto financeiro utilizado; (d) o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a impenhorabilidade se estende a valores depositados em conta corrente, fundos de investimento ou instrumentos equivalentes, sempre que caracterizada pequena reserva financeira e ausentes indícios de fraude ou má-fé, interpretação consolidada em precedentes recentes da Corte; (e) o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios também reconhece que valores mantidos em “cofrinhos” ou “caixinhas” digitais podem receber a mesma proteção jurídica da poupança, quando destinados à formação de reserva e quando inexistirem elementos que indiquem blindagem patrimonial ou abuso; (f) no caso concreto, a quantia de R$ 779,87 é manifestamente ínfima, não há qualquer indício de fraude ou blindagem, e os extratos demonstram que o montante estava segregado como reserva financeira, o que o enquadra na proteção legal prevista; (g) a decisão agravada gera risco de dano irreversível, pois converteu o bloqueio em pagamento parcial e autorizou o levantamento imediato pelo credor, o que esvazia o objeto do recurso e compromete eventual reforma posterior; (h) a suspensão do levantamento do valor não acarreta prejuízo ao credor, já que a quantia permanecerá indisponível e sob custódia judicial, preservando-se a efetividade da execução até o julgamento final do agravo". Pede, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 779,87, desconstituir a penhora, liberar a quantia em favor do agravante e suspender, liminarmente, qualquer levantamento até o julgamento definitivo. Sem preparo (beneficiário da gratuidade de justiça). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação de execução de título extrajudicial proposta pelo agravado contra o agravante (devedor). Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a demanda executiva teria sido iniciada em março de 2024, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito (atualmente, de R$ 21.774,51). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) No caso concreto, o único documento colacionado pela parte agravante (print da tela do aplicativo da instituição financeira que mostra o bloqueio do valor no “Cofrinhos” do PicPay – id 258031880) não permite a aferição da movimentação na conta corrente para se poder concluir pela inexistência de má-fé ou abuso do direito (se o montante penhorado constitui poupança, única reserva do executado ou verba de natureza salarial). Efetivamente, a parte agravante (a quem compete o ônus de comprovar que os valores seriam impenhoráveis) sequer menciona a origem do crédito (ora bloqueado) em sua conta corrente ou demonstra o comprometimento do mínimo existencial. Nesse panorama se torna inviável a desconstituição (liminar da penhora), uma vez que, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ressalto que não se constata qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da parte devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial” ou de “reserva financeira para emergências”. Por não existirem elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade do devedor, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. NATUREZA DESVIRTUADA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. FLEXIBILIZAÇÃO PELO STJ. PRECEDENTES. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. Recurso conhecido e desprovido. 1. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 2.1. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema SISBAJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora. 2.2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1846156, 07026341920248070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 832 do Novo Código de Processo Civil estabeleceu não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso X, as quantias depositadas em caderneta de poupança, limitadas a 40 (quarenta) salários mínimos, estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição. 2. É imprescindível que se demonstre que os valores, mesmo que depositados em conta corrente, tenham a natureza exclusiva de poupança, não podendo ser movimentados de forma ordinária e corriqueira, sob pena de subverter a ideia de poupança e permitir a sua penhora. 3. O ônus de provar que os valores são impenhoráveis é do devedor, cabendo a ele juntar os documentos e extratos bancários que demonstrem a natureza de poupança dos valores bloqueados. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1849078, 07479603620238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator